Tribunal: TJBA
Processo: 0500760-10.2016.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500760-10.2016.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DOM MACEDO COSTA

Advogado(s)
:
MAURICIO ORNELAS LEMOS, NATALIA OLIVEIRA GOMES

APELADO: EDIMUNDO XAVIER SANTOS FILHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A DEZ MIL REAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Dom Macedo Costa contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada contra Edmundo Xavier Santos Filho, objetivando a cobrança de crédito tributário no valor de R$ 3.460,84, regularmente inscrito em dívida ativa. O feito foi suspenso em março de 2023, nos termos do artigo 40 da Lei n.º 6.830/80, e permaneceu sem movimentação útil por mais de um ano até a sentença recorrida, proferida em dezembro de 2024.

II. Questão em discussão

Discute-se a legitimidade da extinção de ofício da execução fiscal de baixo valor, diante da ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e na Resolução CNJ n.º 547/2024.

III. Razões de decidir

A tese firmada no Tema 1.184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, em observância ao princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federativos.

A Resolução CNJ n.º 547/2024 consolida esse entendimento, determinando a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, nos casos em que não houver movimentação útil por mais de um ano sem citação ou com ausência de bens penhoráveis.

O valor da execução, inferior ao limite estabelecido, aliado à inércia processual por mais de doze meses, justifica a extinção do feito, em conformidade com o precedente vinculante e norma administrativa em vigor.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 pela ausência de interesse de agir, diante da inércia processual e em observância ao princípio da eficiência administrativa, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n.º 547/2024."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 37,
caput
; Lei n.º 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; CNJ, Resolução n.º 547/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
º

0500760-10.2016.8.05.0229
, em que figuram como apelante
MUNICÍPIO DE DOM MACEDO COSTA
e como apelada
EDIMUNDO XAVIER SANTOS FILHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA